Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018428-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISA DIAS NUNES - CPF: 936.649.231-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

95

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018428-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018428-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elisa Dias Nunes

Recorrido:

Banco Itaucard S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO– AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
–
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
SISTEM DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR) – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Recurso Cível Inominado n.°
1018428-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elisa Dias Nunes

Recorrido:

Banco Itaucard S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Elisa Dias Nunes.

Ação:
Declaratória de Inexistência De Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem: 1°
Juizado Especial de Cuiabá
.

Sentença
(Id.

177896700
): que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177896702): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito prescrito.

Contrarrazões
(Id.

179722150
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Recurso Cível Inominado n.°
1018428-27.2023.8.11.0001

Recorrente:
Elisa Dias Nunes

Recorrido:

Banco Itaucard S.A.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Tutela de Urgência com Responsabilidade Civil por Danos Morais proposta por Elisa Dias Nunes
em
face do Banco Itaucard S.A., em razão de falha na prestação de serviço diante da manutenção de anotação de dívida prescrita e registrada no sistema de análise de crédito do Banco Central (
SCR
– SISBACEN).

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente foi surpreendida com anotação de suposta dívida junto ao banco recorrido no valor de

R$ 1.753,00 (mil e setecentos e cinquenta e três reais),
em decorrência de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN),

vencido em 02/2018.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida alega que, o
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumidor.

A inserção de dados no sistema SCR deriva de imposição legal afeta a todas as instituições integrantes do sistema financeiro nacional, ou seja, não se trata de uma opção, mas sim, de uma obrigação legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão guia era sobre a ilegitimidade do Banco Central para figurar no polo de demandas do naipe da vertente, a

Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” ( REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome do recorrente no SCR - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, restou caracterizada a responsabilidade indenizatória do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pelo recorrente, em virtude da indevida manutenção de inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome da recorrente no
SCR -
Sistema de Informação de Crédito do BACEN e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Portanto, a estipulação de verba indenizatória ao recorrente é devida, eis que, por desídia do banco recorrido, teve seu nome mantido indevidamente no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios.

Neste ponto recursal entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para recompor os prejuízos morais do recorrente, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, à sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar prescrito o débito “sub judice”, bem como, condenar o
Banco Itaucard S.A.
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, e, por consequência.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023